Tribunal: STF
Processo: HC 237041
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Negis Monteiro Rodarte e Outro, em favor de João Paulo Rezende Coelho e Valeska Aparecida Rezende, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Messod Azulay Neto, que indeferiu liminarmente o HC 878444-MG. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Cumpre ressaltar que a propósito, esta Corte, de longa data, já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade. Nesse sentido: "Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional." (AgRg no RHC n. 170.081/AM, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/10/2022-grifei). 



    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau sobre o andamento da ação penal em desfavor dos pacientes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ e com a senha de acesso para consulta aos autos. 



    Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.” (eDOC 16)



    Nesta Corte, os impetrantes alegam constrangimento ilegal aos pacientes ante o excesso de prazo da prisão preventiva. Defendem que que “é ilegal manter os pacientes presos preventivamente por mais de um ano sem que haja uma previsão concreta para o término dos atos instrutórios.”



    Narram que “mesmo com três audiências já realizadas, ainda restam oitivas de testemunhas de ACUSAÇÃO a serem colhidas (além das testemunhas de defesa e dos interrogatórios). Para piorar, e aqui o principal ponto, a próxima audiência em continuação somente será realizada em março do corrente ano.” (eDOC 1, p. 10)



    Ao final requerem a concessão de ordem liminar para relaxamento da prisão preventiva impostas aos pacientes e ao final sua concessão definitiva da ordem.



    É o relatório. 



    Decido.



    A pretensão defensiva esbarra no óbice processual prescrito na Súmula nº 691 desta Suprema Corte, que assim dispõe: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar." 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015). 



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não caberia. Eis trechos da decisão de habeas corpus impetrado no TJMG:



    “



     Decido. 



    Compulsando os autos, entendo ser o caso de conhecimento parcial do writ. 



    Isso porque as teses aventadas pelo impetrante, relativas à ausência de motivos e requisitos para a decretação da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis e cabimento de medidas cautelares alternativas se tratam de mera reiteração dos habeas corpus nº 1.0000.22.299.511-0/000, nº 1.0000.23.079617-9/000 e 1.0000.23.089566-6/000 impetrados anteriormente em favor do paciente e julgado por esta 8ª Câmara Criminal nas sessões realizadas em 16/03/2023, 18/05/2023 e 14/07/2023, respectivamente. 



    Colaciono, por oportuno, as ementas dos acórdãos em questão: 



    EMENTA: HABEAS CORPUS - CLÍNICA "DESAFIO JOVEM" - CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENORES, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, TORTURA, FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO EM DESACORDO COM RECEITA MÉDICA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUSPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INVIABILIDADE - NULIDADES PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como demonstrada a necessidade da segregação cautelar, imperiosa a manutenção da prisão processual dos pacientes para a garantia da ordem pública. 2. Atendidos os pressupostos da manutenção da prisão processual, não há que se falar em substituição para medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 3. As condições favoráveis dos pacientes não implicam, por si sós, na concessão da liberdade provisória, quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.299511- 0/000, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/03/2023, publicação da súmula em 16/03/2023) 



    EMENTA: HABEAS CORPUS - CLÍNICA "DESAFIO JOVEM" - CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENORES, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, TORTURA, FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO EM DESACORDO COM RECEITA MÉDICA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ JULGADOS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CRIMINAL 53 DO TJMG - EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos da Súmula Criminal nº 53 desta egrégia Corte, "Não se conhece de pedido de 'habeas corpus' que seja mera reiteração de anterior, já julgado (unanimidade)". 2. Sabe-se que os prazos não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades de cada caso e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Do mesmo modo, com o oferecimento e o recebimento da denúncia, deve ser afastada a alegação de excesso de prazo. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.079617-9/000, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/05/2023, publicação da súmula em 19/05/2023) 



    Aplica-se ao caso, portanto, o teor da Súmula Criminal 53 do TJMG, in verbis: "Não se conhece de pedido de 'habeas corpus" que seja mera reiteração de anterior, já julgado. (unanimidade)". 



    Assim, conheço parcialmente do writ, apenas quanto às alegações de ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e de excesso de prazo na medida cautelar. 



    - Da carência de fundamentação da decisão primeva Sustenta o impetrante que a decisão que indeferiu o pedido defensivo de revogação da prisão do paciente apresenta fundamentação lacônica, não tendo demonstrado a presença dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, notadamente porque as testemunhas/vítimas ouvidas na audiência de instrução e julgamento comprovaram que ele não participou dos fatos narrados na denúncia. 



    Razão, todavia, não socorre a defesa. 



    Em consulta ao processo pela plataforma PJE, constato que a ilustre autoridade coatora, em audiência de instrução e julgamento, negou o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva do paciente por entender que subsistem os motivos da segregação cautelar e, diferentemente do alegado pela defesa, a r. decisão está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, como se observa a seguir: "(...) Fica indeferido o pedido formulado pela defesa de revogação da prisão preventiva dos réus Valeska e João Paulo, uma vez que a manutenção da sua prisão cautelar ainda interessa à instrução criminal e, também à aplicação da lei penal. Não se pode olvidar que a instrução ainda não se findou, de modo que, se a segregação não for mantida, a liberdade dos réus poderá inviabilizar a coleta de provas e a busca pela verdade processual, uma vez que diversas vítimas ainda não foram ouvidas. Lado outro, por certo que em razão do número de imputações feitas aos réus, número de vítimas e testemunhas, bem como a pluralidade de réus, o feito apresenta grande complexidade, o que, invariavelmente, acarreta uma instrução processual mais delongada, não caracterizando excesso de prazo da formação da culpa. (...)" (ID 9895362498). 



    Como se vê da r. decisão primeva, subsistem os motivos que ensejaram a decretação da medida cautelar extrema, a qual ainda se mostra necessária, haja vista que a instrução criminal ainda não se encerrou. 



    Desse modo, devidamente demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, não merece ser acolhido o pedido contido na inicial. 



    - Do excesso de prazo Prosseguindo, a defesa afirma que há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, uma vez que ele permanece recolhido há mais de 10 meses e o processo não foi encerrado. 



    Mais uma vez, sem razão. 



      De início, é mister salientar que os prazos processuais não são improrrogáveis. Assim, a tese de excesso de prazo deve ser examinada considerando não apenas o prazo aritmético, mas levando em conta as especificidades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 



    Ademais, vale salientar que o reconhecimento da tese de excesso de prazo depende da demonstração concreta de circunstância apta a configurar inatividade da Justiça ou negligência do Judiciário no cumprimento das ações necessárias para a conclusão do processo. 



    No caso dos autos, é necessário ter em vista a complexidade elevada dos fatos imputados, com denúncia de três agentes por crimes de associação criminosa, corrupção de menores, sequestro e cárcere privado, tortura, fornecimento de medicação em desacordo com receita médica, tráfico de drogas e associação para o tráfico, envolvendo um número elevado de vítimas. 



    Nesse contexto, depreende-se das informações prestadas pela autoridade designada como coatora que a audiência de instrução e julgamento foi realizada e, diante da necessidade de colher as declarações de outras vítimas e os depoimentos das demais testemunhas arroladas pelas partes, o feito aguarda a realização da audiência de continuação já designada para o dia 17/10/2023. 



    Nessas circunstâncias, é possível conceber que o feito está tramitando de maneira regular, não havendo a constatação de qualquer desídia na prestação jurisdicional que possa ensejar o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, notadamente porque o feito está próximo ao fim. Nesse sentido, aliás, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:



    Desse modo, inviável reconhecer, por ora, o alegado excesso de prazo da prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO 



    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NESTA PARTE, DENEGO A ORDEM impetrada.” (eDOC 15, p. 3 - 5) (negritos acrescidos)



    Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como a pluralidade de réus, verificada na espécie. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente